Tribunal: TJDFT
Processo: 0720982-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ORIGINADO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO. ORDEM LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE LOCAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA INSUFICIENTE. ART. 59, INC. IX, DA LEI No 8.245/1991. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENDEREÇADA AO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUERES PACTUADOS. COMPROVAÇÃO. CAUÇÃO PRESTADA PELO LOCADOR. LEGITIMIDADE DA ORDEM DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de revogação da ordem liminar de desocupação do imóvel objeto de locação expedida, em desfavor do recorrente, pelo Juízo singular.
2. A medida liminar ora impugnada foi requerida pelo recorrido, na posição de locador, nos autos de processo originado pelo ajuizamento de ação de despejo, fundada na falta de pagamento.
3. De acordo com a regra prevista no art. 59, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a liminar de desocupação de bem imóvel objeto de locação será concedida nos casos em que for comprovada a falta de pagamento dos alugueres pactuados, desde que cumpridos os demais requisitos alusivos à caução e garantia. 3.1. O recorrente argumenta que a mencionada regra impede a concessão da ordem liminar de despejo nos casos em que o contrato tenha previsto alguma das garantias mencionadas no art. 37, do mesmo diploma legal, sendo que no caso concreto houve a expressa previsão de caução (inc. I) no instrumento negocial. 3.2. Uma vez prestada a garantia, de fato, não há lugar para o despejo por falta de pagamento, pois nesse caso fica afastada a configuração da mora. Isso não obstante, no caso em deslinde o montante referente à garantia se revela nitidamente insuficiente diante do valor atual da dívida, de modo que a caução prestada se afigura claramente ineficaz para obstar os efeitos da mora. 3.3. Por essa razão, na situação concreta é possível concluir no sentido da insuficiência da garantia prestada para a finalidade de obstar a ordem liminar de despejo.
4. Convém acrescentar que a existência de prévia notificação extrajudicial endereçada ao locatário não consiste em requisito legal exigido para a concessão da ordem liminar de desocupação, de modo que a sua ausência no caso concreto, isoladamente, não impede o deferimento do requerimento formulado pelo locador.
5. Os demais argumentos articulados pelo agravante em suas razões recursais, concernentes à pretensa justificativa para o inadimplemento da obrigação de pagar e ao fato de não ter sido assegurado ao locatário o “direito de preferência” em relação à compra do bem imóvel, são impertinentes para o exame a respeito da legitimidade da ordem liminar ora impugnada, notadamente diante da efetiva comprovação, pelo locador, da falta de pagamento dos alugueres pactuados. 5.1. Além disso, os temas aludidos não foram objeto de exame prévio pelo Juízo singular, sendo que não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram devidamente avaliadas pelo Juízo singular na decisão interlocutória agravada, mesmo que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância.
6. Por essas razões é possível concluir no sentido da legitimidade da ordem de desocupação voluntária do imóvel em questão, sobretudo diante da caução prestada pelo locador, ora recorrido, garantia que assegura a esfera patrimonial do locatário em caso de eventuais prejuízos.
7. Recurso conhecido e desprovido.